Tribunal: TJBA
Processo: 8032293-37.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032293-37.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BALBINA BORGES VIANA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.378/2008 CONSTITUCIONALMENTE DECLARADA. ADIN 4167/STF. PERCEPÇÃO A MENOR. EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8032293-37.2021.8.05.0000, em que figuram como Impetrante BALBINA BORGES VIANA e como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES para, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, com resolução de mérito, na forma do art.1º,caput, da Lei n. 12.016/09 e do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar à autoridade coatora que promova a implementação da paridade dos vencimentos/subsídios da demandante com os servidores em atividade, garantindo-se a percepção dos seus proventos no valor do Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei n. 11.738/2008, além do consequente reajuste das parcelas reflexas (que têm o subsídio/vencimento como base de cálculo), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, a teor da Súmula n. 271 do STF; e assim o fazem pelas razões que integram o voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora